Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721463-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ECTOR FERNANDES DE SOUSA ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – SICOOB Administradora de Consórcios Ltda. – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de pesquisa via sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, formulado com o objetivo de encontrar endereços do agravado, por considerar que, em sede de busca e apreensão, tal ônus pertence ao autor. Argumenta que o pleito fundamenta-se no dever de colaboração das partes e do juízo para o alcance da prestação jurisdicional, bem assim que as pesquisas resultaram de parceria firmada pelo CNJ para esse fim. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a realização das pesquisas. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem. Intimada, a agravante requereu que o agravo de instrumento seja julgado prejudicado. É o relato do necessário. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator